Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas.

2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que é prudente a fixação de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior. Majoração acima desses patamares exige fundamentação concreta e específica.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.